Tribunal: TCU
Processo: 009.207/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Julgamento de ato de concessão de aposentadoria de servidor do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de José Tadeu de Amorim no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente: 9.3.1.1. faça cessar o pagamento da vantagem "opção", prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; 9.3.1.2. retifique o percentual do adicional por tempo de serviço; 9.3.1.3. promova o ajuste na parcela percebida a título de VPNI decorrente de décimos e quintos, de modo a excluir eventuais reajustes que não decorram de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; e 9.3.1.4. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dela tomar conhecimento e informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.; e 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal. 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 9.4.1. examine e consigne nos atos de concessão do Senado Federal eventual existência de reajuste irregular de VPNI decorrente de décimos e quintos nas instruções que vier a produzir; 9.4.2. no prazo de 60 dias, avalie a oportunidade e conveniência de autuar uma representação com vistas a regularizar o reajuste ilegal de VPNI decorrente de décimos e quintos para todos os casos, sejam servidores ativos, inativos ou pensionistas da Administração Pública Federal.